Tribunal: STF
Processo: RE 631370
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
IMUNIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a pessoa jurídica de direito privado arrendatária de bem público. Precedentes: recursos extraordinários nº 601.720/RJ, redator do acórdão ministro Marco Aurélio, com publicação no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2017, e nº 594.015/SP, relator ministro Marco Aurélio, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 2017.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.



     



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.